Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006988-71.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 4a VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.
Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006988-71.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MAIARA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 987.673.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 4a VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas,
a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da
conexão
defendida,
não justificando, portanto, a reunião dos processos.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Débito e pedido de Indenização por Dano Moral

(n. 1001745-82.2018.8.11.0002)
proposta em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em que a autora pretende seja reconhecida a falha na prestação do serviço da requerida, bem como declarado inexistente o débito de R$ 61,99, vencido em 28/12/2015, sobre o suposto contrato no. 0000255497201512.

Os autos tinham sido distribuídos na 2a Vara Cível, mas o Juízo se declarou incompetente para processar e julgar a demanda sob o fundamento de conexão entre elas e encaminhou-os para a 4a Vara, pois segundo a requerida, existiria ação idêntica a esta sob o
no 1001577-80.2018.8.11.0002
, em trâmite na referida Vara.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público (id 128006666-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A questão a ser dirimida é se há conexão entre os processos acima mencionados.

O art. 55 do CPC dispõe que duas ações reputam-se conexas quando lhes for comuns o pedido ou a causa de pedir, constando ainda dos termos do §3o que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Neste caso as Ações possuem causa de pedir distintas e
a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da
conexão
defendida,
não justificando, portanto, a reunião dos feitos.

Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COMARCA DE MONTES CLAROS - AÇÕES POPULARES - OBJETOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS CAUSAS - IDENTIDADE DE PARTE DOS RÉUS ARROLADOS NAS AÇÕES - IRRELEVÂNCIA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - INEXISTÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO. - A necessidade de reunião de feitos à luz da prevenção passa pela perquirição acerca da ocorrência de conexão entre as causas, na forma no disposto no artigo 55, do CPC. - Distintos os objetos litigados nas ações populares ajuizadas e não vislumbrada qualquer relação de dependência ou de prejudicialidade entre as pretensões, deixa de se afigurar caracterizada a necessidade de reunião das demandas, máxime ante a ausência de risco de prolatação de decisões conflitantes. - Conflito de competência acolhido, para declarar competente o MM. Juízo Suscitado.
(TJ-MG - CC: 10000160850368000 MG, Relator Corrêa Junior, Data de Julgamento 28/03/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2017)

Isso posto, julgo procedente o Conflito para declarar competente para processar e julgar a
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Débito e pedido de Indenização por Dano Moral n. 1001745-82.2018.8.11.0002 o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022